Tribunal: TJES
Processo: 5006085-70.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006085-70.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES
RECORRIDO: DANUTA MARGARETH ZBYSZYNSKI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5006085-70.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES
.

RECORRIDO:
DANUTA MARGARETH ZBYSZYNSKI
L

JUIZ SENTENCIANTE:SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. DÍVIDA DE EMPRÉSTIMO. VERBA SALARIAL. AUSENTE CONTRATO QUE COMPROVE A ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA SOBRE OS DESCONTOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação ajuizada por
DANUTA MARGARETH ZBYSZYNSKI
L
em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES
.
Narra a autora, em síntese, que por não estar em boas condições financeiras acabou recorrendo ao Requerido e utilizou de valor que lhe foi disponibilizado, realizando empréstimos bancários, na modalidade de Cédula de Crédito Bancário – CCB. Posteriormente, necessitou realizar o parcelamento desses empréstimos. Ocorre que, desde o ano de 2021, os vencimentos (salário) da requerente são integralmente retidos pelo requerido, para pagamento das referidas parcelas dos empréstimos. Por tais motivos, ajuizou a presente ação requerendo que a instituição financeira se abstenha de reter os valores referentes à verba salarial, a restituição em dobro dos valores retidos e a condenação em indenização pelos danos morais.

Decisão (ID. 7004103) invertendo o ônus da prova que ora mantenho pelos próprios fundamentos.

A requerida, em sua peça contestatória (ID. 7004125). argui, preliminarmente, a inépcia da inicial, impugna a gratuidade de justiça e no mérito, alega a impossibilidade da restituição em dobro, tendo em vista que a autora não especificou valores, alega ainda a ausência da obrigação de indenizar, considerando que a situação não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Termo de audiência (ID. 7004447) não logrou êxito na conciliação. Na oportunidade, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 7004449) dispôs que:

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais e
condeno o Requerido
a pagar à parte Autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a prática do ilícito, aplicando-se os índices de correção monetária previstos pela CGJES.

Julgo improcedente o pedido de restituição do valor retido.

Condeno o Requerido à obrigação de se abster de realizar noas retenções indevidas das verbas salariais da Autora sob pena de multa no valor de R$2.000,00 por cada desconto promovido.

Irresignado, a instituição financeira, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 7004451). Em suas razões, sustenta a inexistência de ato ilícito a ensejar a condenação em danos morais e, subsidiariamente a diminuição do
quantum
indenizatório. Por fim pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

Apesar de intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco Recorrente o ônus de provar a regularidade dos descontos realizados em conta da parte recorrida, o que o fez.

Em análise detida dos autos, verifico que o réu, não se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, desta forma, não se desincumbindo do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015.

Como cediço, o desconto em conta corrente ou folha de pagamento requer autorização expressa do correntista, não bastando que o consumidor possua débitos em aberto junto à instituição bancária, e essa proceda unilateralmente com a retenção de valores. No caso dos autos, foi exatamente o que ocorreu, não demonstrando a instituição financeira, documentalmente, que tenha a parte autora autorizado por escrito o desconto, desta forma conforme disposto no REsp 1.626.997 o débito é possível diante do inadimplemento, todavia mediante prévia autorização. Nesse sentido tem-se o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Alegação de falha na prestação de serviços. Débitos de quantias em contracorrente para pagamento de dívidas de cartão de crédito, que não teriam sido autorizados. Pedido de devolução em dobro e de condenação por danos morais. Sentença de improcedência. Segundo entendimento sedimentado na jurisprudência do STJ, não é abusiva a cláusula inserta em contrato que autoriza a operadora/financeira a debitar na conta corrente do respectivo titular o pagamento de fatura do cartão de crédito. Hipótese em que o banco apresentou os contratos com cláusulas autorizativas que não foram impugnadas de forma específica. Recurso a que se nega provimento

(0013479-14.2021.8.19.0004 - APELAÇÃO. Des(a). JOSE ROBERTO PORTUGAL COMPASSO - Julgamento: 07/02/2023 - DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Assim, coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante:

A inadimplência da Autora perante o Banco-Réu é inconteste e não foi por ela negada.

A causa petendi está atrelada ao comportamento ilícito do agente financeiro em promover o bloqueio de verba salarial depositado em sua conta-corrente sem a prévia autorização da correntista devedora.

Conforme preconiza o Código de Processo Civil, segundo seu artigo 833, IV, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal[...].

Por conseguinte, a retenção unilateral destas quantias pelo credor, na condição de operador financeiro, deve ser considerada ilícita e passível de compensação pelos danos provocados.

Nesse contexto, caberia ao estabelecimento bancário adotar qualquer meio legal para a satisfação do seu crédito, o que não foi feito. Preferiu o meio célere e econômico, porém, abusivo e arbitrário.

Acerca do bloqueio unilateral promovido pelo estabelecimento bancário, a jurisprudência é pacífica ao enquadrá-lo como conduta abusiva, sujeita à pretensão reparatória dos danos suportados pelo cliente.

Desta forma, diante da ausência de contrato ou termo devidamente assinado pela autora, o débito é ilegal e não pode ser efetuado, desta forma a r. sentença não merece reparos devendo ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)